Tribunal: TJDFT
Processo: 0745650-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745650-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GILDA MARIA AMARAL CARDONA RECORRIDO: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, BSB ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME, LCC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO ACOLHIDO. CONDENAÇÃO. FASE EXECUTIVA. PENHORA DE ATIVOS ONLINE E DE ALUGUERES. APURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO AFETA À DEVEDORA. CRÉDITO EXEQUENDO. APURAÇÃO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS O BLOQUEIO DO MONTANTE EM FACE DO INADIMPLEMENTO DA DEVEDORA. CÁLCULOS. DECOTE DOS MONTANTES PENHORADOS OBSERVADAS AS DATAS DOS RECOLHIMENTO. FÓRMULA DE APURAÇÃO CORRETA. CRÉDITO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO. DEFINIÇÃO NO CURSO DO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. OBSERVÂNCIA NA CONFECÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido no trânsito processual, insurge-se contra elucidação que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, resultando dessa apreensão que, ressoando patente que o crédito que a assiste fora atualizado e incrementado segundo a fórmula definida no curso do executivo através de decisão acobertada pela preclusão, segundo defende como correto, carece de interesse apto a legitimar o reexame do decidido quanto ao já alinhado em conformidade com o que sustenta. 2. Tendo a conta de liquidação promovido a atualização e incremento do crédito assegurado à exequente em conformidade com a fórmula definida no curso do executivo, efetivando, ademais, o decote do apurado dos depósitos decorrentes das penhoras ultimadas no fluxo processual com observância das datas dos recolhimentos e de seus valores nominais, preservando a atualidade da obrigação e do realizado, não subsiste equívoco material passível de ser saneado, devendo a apuração levada a efeito pelo órgão de assessoramento técnico ser corroborada, prevenindo-se, inclusive, que, aplicada a formatação defendida pela credora, seja aferido montante inferior ao já definido em situação de reformatio in pejus. 3. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Articula que o órgão julgador ratificou sua omissão com relação ao requerimento de manifestação expressa sobre o alinho do caso concreto ao entendimento inserto no Resp no 1.820.963/SP. Entendimento que, em síntese, enseja a adequação da atualização monetária em conformidade com o observado no julgado em comento. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 1o da Lei 6.899/1981, insurgindo-se quanto à metodologia de cálculo empregada pela insigne Contadoria Judicial, pois, ofendendo previsão expressa pela referida norma, a partir de janeiro de 2003, deixou de atualizar monetariamente o saldo residual exequendo, haja vista que considerou a Taxa SELIC apenas como juros, desprezando, assim, que o índice em tela também engloba correção monetária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano invocado, pois “Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.067.754/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.544.386/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024. Registre-se que “no que tange à alegação de divergência relativa ao acolhimento ou não de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, esta Corte já se manifestou no sentido de que a constatação de divergência na aplicação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, demanda o exame das peculiaridades de cada caso concreto” (AgInt nos EREsp n. 1.965.910/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). Além disso, eventual apreciação da tese recursal, da forma como colocada, ensejaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, situação que atrai a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 1o da Lei 6.899/1981. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria, como já dito, o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 2.091.747/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028